Tribunal: TJMT
Processo: 1015924-17.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015924-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTINA ALMEIDA GALVAO - CPF: 045.476.506-16 (ADVOGADO), A J T DA LUZ EIRELI - EPP - CNPJ: 01.705.205/0001-35 (AGRAVANTE), ANTONIO JOSE TAVARES DA LUZ - CPF: 152.204.862-68 (AGRAVANTE), RODRIGO DOERNER - CPF: 862.853.001-00 (AGRAVADO), SIRLANA DE SOUZA DOERNER - CPF: 345.741.581-15 (AGRAVADO), NADIA REGINA DOERNER LOPES - CPF: 858.096.751-15 (AGRAVADO), NARA JANE DOERNER CAVALHEIRO - CPF: 011.044.611-96 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL – APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada após o prazo legal, em ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, tramitando em processo eletrônico.

O agravante sustenta que houve erro na contagem do prazo ou ausência de intimação regular, buscando o reconhecimento da tempestividade da impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada dentro do prazo legal de 15 dias úteis, previsto no art. 525 do Código de Processo Civil, contado a partir da intimação para pagamento voluntário, conforme o procedimento em processo eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 525 do CPC, o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença é de 15 dias úteis, contados a partir da intimação ao executado para pagamento voluntário do subsídio.

Em processos eletrônicos, presume-se que tenha sido realizada uma intimação no momento em que o advogado acesse o conteúdo da comunicação ou, não tendo acesso, no prazo de 10 dias contados da disponibilização no sistema (CPC, art. 231, V; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 3º).

No caso concreto, verifica-se que a impugnação foi apresentada após o transcurso do prazo legal, sem que houvesse qualquer causa impeditiva ou suspensiva comprovadamente comprovada pelo agravante.

A intimação de pagamento voluntário foi realizada de forma regular no sistema eletrônico, inexistindo fundamento jurídico que autorize a admissibilidade de impugnação apresentada de forma intempestiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade atinente à nulidade de intimação dos Executados\Agravantes, para o Cumprimento de Sentença, por considerar precluso.

O prazo de 15 dias úteis para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, previsto no art. 525 do CPC, inicia-se a partir da intimação para pagamento voluntário, nos termos das regras aplicáveis ao processo eletrônico.

A ausência de acesso ao sistema eletrônico pelo advogado não suspende o prazo de notificação após o atraso de 10 dias da disponibilização no sistema.

A impugnação ao cumprimento de sentença submetida fora do prazo legal é intempestiva e inadmissível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO JOSÉ TAVARES DA LUZ e A J T DA LUZ EIRELI - EPP, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop (Dra. Giovana Pasqual de Mello) que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0009994-83.2007.8.11.0015, movido pelos agravados,
rejeitou
a exceção de pré-executividade, referente à nulidade de sua intimação, para o Cumprimento de Sentença, por considerá-la preclusa.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- não tinha conhecimento da ação de cumprimento de sentença, vindo a ter ciência quando foi informado pelo Banco que sua conta havia sido bloqueada em 25.02.2022;

- não teve a oportunidade de se manifestar, devido a não observância de sua intimação no sistema, gerando um registro equivocado do advogado, e também uma equivocada certidão de esgotamento de prazo;

- diante da existência de causa ensejadora de nulidade absoluta, não restou alternativa, senão a oposição da Exceção de Pré-Executividade, tendo seu pedido indeferido pelo Juízo
a quo
, por considerar intempestiva a arguição, bem como considerou que o executado, ao se manifestar através de embargos de execução, já teria regularizado qualquer vício de intimação;

- considerada sanada a irregularidade, deveria a douta Juíza
a quo
apreciar os embargos e não considerar intempestivo, bem como a petição de impugnação, onde argui toda sua defesa;

- não revogou a procuração do patrono Denovan Isidoro de Lima Júnior, e sim constituiu nova advogada em defesa dos seus interesses, de modo que ambos o representam;

- a arguição de exceção de pré-executividade pode ocorrer a qualquer momento e para discussão de matérias que dispensem dilação probatória;

- não houve expedição de intimação, nem mesmo aos patronos, mas tão somente a sua publicação no DJe.

Deste modo, requereu o deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade de sua intimação, com a consequente extinção do processo, ou, que seja reconhecida como tempestiva a impugnação apresentada, para a devida apreciação pelo Juízo de primeiro grau.

A liminar recursal foi indeferida no id. 231437164.

Contrarrazões no id. 227529667. Sem preliminar.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Isso porque, em que pese a alegação de ausência de intimação para a fase de cumprimento de sentença, verifica-se que, de fato, houve a respectiva publicação na edição nº 10915/2021 do DJe, no dia 11.02.2021, em nome dos respectivos patronos das partes (id. 227531664).

É cediço que o prazo de 15 dias para impugnação inicia-se imediatamente após acabar o prazo de 15 dias que o executado tinha para fazer o pagamento voluntário (art. 525,
caput
), não sendo necessária nova intimação.

Do mesmo modo, é possível observar que houve a movimentação dos expedientes com a publicação em 11.02.2021 e, na sequência, o início da contagem do prazo processual, confira-se:

Logo, é descabível a afirmativa de que os agravantes e seus advogados constituídos à época, não foram intimados do pronunciamento judicial, não havendo se falar em nulidade de qualquer natureza, na medida em que, através da abertura de expediente de forma eletrônica, a intimação foi realizada nos moldes legais.

Sobre o tema, tanto o Código de Processo Civil como a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, fixam a possibilidade e legalidade de intimações por meio eletrônico e, inclusive, a sua validade caso não haja consulta pelo próprio advogado (§3º). Vejamos:

Art. 270, do CPC: As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Art. 5º, da Lei nº 11.419/2006: As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

(...)

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Ademais, a falta de registro de ciência pelo advogado à época, não o exime de consultar as publicações no DJe. Do mesmo modo, a falta de fixação de prazo eletrônico não altera o fato de que a lei processual civil estabelece o prazo legal, da qual não se pode alegar desconhecimento.

Por fim, deve ser levado em consideração que a decisão foi publicada em 11.02.2021 e, posteriormente, os executados\agravantes realizaram os seguintes atos processuais:
I-)
Juntada de procuração em 22.02.2022 (id. 77213297);
II-)
Juntada de procuração em 23.02.2022 (id. 77508767);
III-)
Embargos à execução em 25.02.2022 (id. 77875682);
IV-)
Impugnação ao cumprimento de sentença em 25.02.2022 (id. 77918664);
V-)
Juntada de substabelecimento em 02.03.2022 (id. 78296568), sendo que a Exceção de Pré-Executividade (id. 136751722, autos de origem), veio a ser alegada quase 2 (dois) anos depois.

Por essas razões, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024